Tribunal: TJBA
Processo: 8034312-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034312-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: NOEMIA DE BRITO ADORNO Advogado(s):CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – a probabilidade do direito e o perigo de dano – para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da agravada. III. Razões de decidir 3. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, considerando a vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa e pensionista, que alega vício de consentimento na contratação, acreditando se tratar de empréstimo consignado tradicional. 4. Os documentos apresentados pelo banco, nesta fase processual, não são suficientes para afastar a alegação de falha no dever de informação, princípio basilar das relações de consumo. A mera juntada de termo de adesão assinado não comprova que a consumidora foi devidamente esclarecida sobre a natureza e as desvantagens do cartão de crédito com RMC. 5. O perigo de dano para a agravada é evidente, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência, sobrepondo-se ao risco de prejuízo financeiro para a instituição financeira. 6. A medida não é irreversível, uma vez que, em caso de improcedência da demanda principal, o banco poderá buscar a satisfação de seu crédito pelos meios adequados. 7. A multa cominatória de R$ 200,00 por desconto indevido mostra-se razoável e proporcional, sendo dever do agravante diligenciar junto ao órgão pagador para o efetivo cumprimento da ordem judicial. 8. Embora os processos sobre a matéria estejam suspensos por força do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.000 (Tema 20), o art. 982, § 2º, do CPC, autoriza a apreciação de pedidos de tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Presentes os indícios de vício de consentimento e de falha no dever de informação em contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado com consumidor vulnerável, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em folha de pagamento. 2. A incidência dos descontos sobre verba de natureza alimentar configura perigo de dano que justifica a manutenção da medida." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 982, § 2º; CDC, arts. 4º e 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 80330125320208050000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 11.03.2021; TJ-BA, AI 80032237220218050000, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, j. 14.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034312-74.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO BMG SA e agravado(s) NOEMIA DE BRITO ADORNO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.